Tribunal: STF
Processo: HC 217778
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.